Tribunal: TJES
Processo: 0002659-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002659-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INTERNATIONAL BRANDS BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS 2021). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPELIR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A ACEITAR A ADESÃO AO REFIS 2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BEM DA VIDA PERSEGUIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse de agir após a adesão da autora ao programa de parcelamento fiscal instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 (Refis 2021). A sentença deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de já ter ocorrido o recolhimento de verba honorária à APES, no valor de R$ 48.577,31, por ocasião da adesão ao programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação ordinária extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, quando a parte autora adere a programa de parcelamento de débitos tributários (Refis 2021) e realiza pagamento de honorários advocatícios como condição para adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual nº 11.331/2021 condiciona a adesão ao Refis 2021 ao pagamento de custas e honorários advocatícios relacionados ao protesto da CDA ou à execução fiscal, não abrangendo os honorários sucumbenciais devidos em ações ordinárias autônomas.

4. A ação de obrigação de fazer ajuizada pela contribuinte não se confunde com execução fiscal, possuindo objeto distinto e custas próprias, o que impede a compensação automática dos honorários pagos para adesão ao Refis com eventuais honorários sucumbenciais desta demanda.

5. A inexistência de previsão legal específica que dispense o pagamento de honorários sucumbenciais em ações ordinárias exige aplicação das regras do CPC/2015, sobretudo os arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, em observância ao princípio da causalidade.

6. O valor da causa não corresponde ao proveito econômico obtido e o pedido veiculado na ação não tem natureza condenatória, tratando-se de obrigação de fazer, o que autoriza a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

7. Diante da atuação regular dos procuradores, da baixa complexidade da causa e da inexistência de dilação probatória, a verba honorária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A adesão ao Refis 2021 e o pagamento de honorários advocatícios nele exigidos não afastam a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação ordinária autônoma, salvo disposição legal expressa. 2. A fixação da verba honorária sucumbencial deve respeitar os critérios do art. 85 do CPC/2015, sendo admissível a apreciação equitativa quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90; 485, VI e VIII; 924, II. Lei Estadual nº 11.331/2021, arts. 3º, III e V, e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.477.361/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.11.2024, DJe 26.11.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.8.2023, DJe 16.8.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.5.2021, DJe 16.6.2021; TJES, AC nº 0006235-73.2017.8.08.0006, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª C. Cível, DP 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(
fls. 168/173
)
proferida pel
o

juízo
da
1
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
-ES,
integrada pela decisão aclaratória ID
10659203
,
que, nos
autos
d
a

ação ordinária

proposta

por
International Brands Brazil Comércio e Distribuição de Cosméticos Ltda.
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir da pessoa jurídica autora após a adesão à programa de parcelamento de crédito tributário, e deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude de já ter efetuado o recolhimento de honorários para a Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) no valor de R$ 48.577,31 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), por ocasião da adesão do REFIS
.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica apelada ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado apelante objetivando compeli-lo a aceitar a sua adesão ao programa de parcelamento incentivado de crédito tributário, solicitada em 29/11/2017, com base na Lei Estadual nº 10.628/2017, para possibilitar o pagamento parcelado dos valores constantes do auto de infração nº 5.029.316-6, referente a ICMS e que, à época da adesão ao referido programa, encontrava-se pendente de julgamento em segunda instância administrativa (processo nº 7.759.675-7) e para a qual não foi intimada após a decisão definitiva, deixando, assim, de assegurar o direito de ingressar no programa no prazo de 30 (trinta) dias, consoante disposto no art. 7º da mencionada legislação estadual.

Após o indeferimento do pedido de tutela provisória de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – cuja decisão foi ratificada por esta instância revisora no julgamento do agravo de instrumento nº 5003598-77.2020.8.08.0000 –, o Estado apelante ajuizou ação de execução fiscal (nº 5001777-29.2021.8.08.0024) em desfavor da pessoa jurídica apelada para cobrar o crédito tributário debatido nesta ação ordinária. Ocorre que, antes da apresentação dos embargos à execução naquele feito e após a apresentação de contestação nesta demanda, a empresa recorrida informou ao juízo
a quo
a adesão ao novo programa de parcelamento incentivado, disponibilizado pelo Estado recorrente por meio da Lei Estadual nº 11.331/2021, o que ensejou a extinção do processo executivo fiscal, na forma do art. 924, inciso II, do CPC
1
, e o pedido de desistência desta ação ordinária, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 5º, do CPC (fl. 146).

A partir da comprovação do pagamento efetuado pela pessoa jurídica apelada do crédito tributário parcelado em favor do Estado apelante, no montante de R$ 539.747,88 (quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), e dos honorários advocatícios em favor da Associação dos Procuradores do Estado (APES), no valor de R$ 48.577,31 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) [fls. 154/157], o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou extinta a ação ordinária, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir da autora recorrida com a adesão ao Refis 2021,
e deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
justamente
em virtude de já ter efetuado o recolhimento
daquela verba para a
(APES),
como condicionante para o ingresso no programa de parcelamento

incentivado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal requerido
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é possível condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a ação ordinária por ela proposta é extinta sem resolução do mérito, em decorrência de quitação do débito por meio de adesão ao programa de parcelamento incentivado (Refis).

A
adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 3º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.331/2021,
in verbis
:

“
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo”
.

O art. 3º, inciso V e § 2º, da Lei Estadual nº 11.331/2021, também estabelece que o ingresso naquele programa (Refis 2021)
“
fica condicionado ao
pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios
, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido
proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada
”
e que
“Para pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios na forma do disposto no caput, V, o contribuinte deverá contatar a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES”
.

Ao contrário do sustentado pelo juízo
a quo
e pela pessoa jurídica apelada, a melhor exegese dos referidos dispositivos legais é aquela segundo a qual, a adesão ao Refis 2021 e os honorários advocatícios lá quitados,
não abrangem toda e qualquer ação judicial
.

O atento exame da legislação estadual permite aferir que os honorários advocatícios lá previstos referem-se
somente àqueles devidos em virtude do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou do ajuizamento de ação de execução fiscal relativa ao débito que foi objeto da adesão ao
Refis 2021
, inexistindo qualquer menção na Lei Estadual nº 11.331/2021 ou em seu regulamento que abarque os honorários advocatícios sucumbenciais eventualmente devidos em ações anulatórias ou demandas correlatas proposta em desfavor do ente público para debater aquele crédito tributário, como é o caso da ação aqui analisada.

A ação de execução fiscal e as demais ações ordinárias constituem demandas autônomas, possuem procedimentos próprios, tratam de matérias distintas e, por isso, ostentam despesas processuais próprias. O escopo do
art. 3º, inciso V e § 2º, da Lei Estadual nº 11.331/2021, é fazer com que o contribuinte que aderiu ao Refis 2021
tenha que arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios que seriam devidos
à Fazenda Pública

diante da
necessidade da atuação da Procuradoria do Estado na
recuperação
do crédito tributário por meio do protesto da CDA ou do ajuizamento da ação judicial de cobrança (execução fiscal),
de maneira que não há como considerar que a adesão ao Refis 2021 implicou na inclusão da verba honorária sucumbencial devida na presente ação ordinária, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

Haveria a repudiada cobrança dúplice que se busca evitar com a disposição constante no
art. 3º, inciso V e § 2º, da Lei Estadual nº 11.331/2021
, caso a pessoa jurídica apelada já tivesse recolhido honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado como condição para aderir ao Refis 2021 e também fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de execução fiscal que pretendia reaver o mesmo crédito tributário objeto do acordo administrativo, situação que não se amolda ao caso destes autos, no qual a empresa recorrida ajuizou ação ordinária objetivando compelir o Estado apelante a aceitar a sua adesão ao Refis 2017.

Não desconheço a tese vinculante firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 400
, segundo a
qual
“A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”
. Todavia, conforme dito, a situação deste feito é distinta, pois não se trata de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública ou dos seus respectivos embargos à execução, mas, sim, de ação ordinária de obrigação de fazer proposta pela empresa contribuinte, cuja verba honorária sucumbencial não está abrangida pela Lei Estadual nº 11.331/2021 que criou o programa de incentivo fiscal que foi aderido pela pessoa jurídica apelada.

Desse modo, não é toda verba honorária advocatícia sucumbencial de ações relacionadas ao débito que estará abarcada pela adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal, visto que é a lei que instituiu o referido benefício que estabe
lecerá a possibilidade, ou não, de arbitramento de honorários no momento da extinção de tais demandas.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que “
Nas hipóteses de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (extinção com julgamento do mérito) ou desistência da ação (extinção sem julgamento do mérito) para fins de adesão de contribuinte a benefício fiscal, os honorários sucumbenciais do advogado devem observância à legislação de regência do respectivo benefício e, caso inexista, às regras gerais do Código de Processo Civil”
(AgInt no AREsp n. 2.477.361/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1º Turma, j. 18.11.2024, DJe 26.11.2024) e que “
É entendimento desta Corte Superior que a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
Precedente” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1º Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024).

Especificamente a respeito do Refis 2021 do Estado do Espírito Santo, este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento que a sua adesão pelo contribuinte e a quitação dos honorários advocatícios lá estipulados em favor da Procuradoria do Estado somente obsta a condenação do devedor ao pagamento da verba honorária advocatícia sucumbencial em ação de execução fiscal ou nos respectivos embargos à execução que foram extintos sem resolução do mérito, não contemplando aquele acordo administrativo,
por sua vez, o arbitramento da verba honorária nas demais ações ordinárias que tratam do mesmo crédito tributário, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO APÓS ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Gransal Granito Salviano Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, diante da renúncia ao direito decorrente do pagamento de débitos tributários em adesão ao REFIS/2021, homologou a renúncia e julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2021 abrange os honorários advocatícios fixados na ação anulatória e, assim, a fixação de honorários na ação desconstitutiva configura bis in idem; e (ii) concluindo pela necessidade de fixação de honorários na ação anulatória, a base de cálculo e o percentual aplicáveis aos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A adesão ao REFIS/2021 não exclui, por ausência de previsão legal expressa, o pagamento de honorários sucumbenciais em ações anulatórias, uma vez que a renúncia ao direito gera a necessidade de custeio dos encargos processuais pela parte renunciante, conforme o princípio da causalidade. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 90 do CPC, não configura bis in idem, pois os honorários pagos administrativamente no REFIS referem-se exclusivamente à execução fiscal ou protesto da CDA.
Os honorários sucumbenciais em ações anulatórias devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor efetivamente pago pelo contribuinte para satisfação do débito fiscal no âmbito do programa de parcelamento, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC. Não se aplica o disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, pois o ente público não reconheceu o pedido formulado na ação, sendo a extinção decorrente da renúncia pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: A adesão ao REFIS/2021 não exclui o pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, salvo previsão expressa na lei que institui o programa de parcelamento.
A base de cálculo para os honorários sucumbenciais em ação anulatória deve ser o proveito econômico obtido, correspondente ao valor efetivamente pago pelo contribuinte para quitação do débito.
(AC nº 0006235-73.2017.8.08.0006, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, 2ª C. Cível, DP 05/04/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. RENÚNCIA AO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que homologou a renúncia da empresa agravada ao direito debatido em ação anulatória, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00, com base no art. 85, §8º, do CPC. A renúncia decorreu da adesão ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais, previsto na Lei Estadual nº 11.785/23. O Estado agravante requer a alteração do critério de fixação dos honorários, pleiteando que sejam estipulados com base no proveito econômico obtido pelo Fisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória; (ii) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, sem que isso configure bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça determina que a dispensa de honorários advocatícios em casos de desistência de ações para adesão a programas de parcelamento fiscal depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal. 4. A Lei Estadual nº 11.785/23 prevê a dispensa de honorários apenas em hipóteses de cobrança judicial do débito ou protesto da Certidão de Dívida Ativa, não abrangendo ações anulatórias. 5. Não há bis in idem na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários pagos administrativamente no REFIS referem-se exclusivamente à negociação extrajudicial do débito fiscal. 6. Em conformidade com o princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória impõe à parte renunciante a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais
, que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, correspondente ao valor do débito consolidado no REFIS. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 8. A Lei Estadual nº 11.785/23 não prevê a dispensa de honorários advocatícios em ações anulatórias. 9. O pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa.
10. A fixação de honorários sucumbenciais em ação anulatória deve observar o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito consolidado incluído no programa de parcelamento. (AC nº 5038216-05.2022.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DP 13/03/2025, TJES).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução de mérito, em razão da quitação do subsídio fiscal no âmbito do REFIS, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta que os honorários pagos administrativamente no programa REFIS não abrangem a presente ação anulatória e pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais com base nos lucros econômicos obtidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS inclui os honorários advocatícios relativos à ação anulatória; (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na ação judicial sem que isso configure bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios decorrente de adesão a programas de parcelamento fiscal depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal. 4
) A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa REFIS, prevê a dispensa de honorários advocatícios apenas na ação de cobrança de débito fiscal (execução fiscal), não se aplicando às ações anulatórias. 5) Os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa no âmbito do REFIS não incluem os valores devidos em ações judiciais separadas, como a anulatória, não havendo configuração de bis in idem. 6) Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória, ainda que decorrente da quitação do subsídio fiscal, implica obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais
, que devem ser calculados sobre o lucro econômico obtido pela recorrida, correspondente ao valor do subsídio fiscal quitado no âmbito do REFIS. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido.
Tese de julgamento: 8) A Lei Estadual nº 11.331/2021 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória. 9) O pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos administrativamente no âmbito do REFIS.
(AC nº 0001784-77.2019.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª C. Cível, DP 10/03/2025, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não sendo a verba honorária devida in casu contemplada pela tratativa administrativa lastreada na Lei Estadual nº 11.331/2021, acertada se afigura sua fixação nesta seara judicial, a qual, porém, deve considerar, nos termos dos §§2º e 3º do artigo 85 do CPC, os percentuais pertinentes e as bases de cálculo segundo a ordem excludente em que elencadas.
2. Igualmente imperativo é sopesar que o valor efetivamente pago pelo contribuinte (R$89.732,72) é inferior ao inicialmente tido como devido (R$295.625,32). Nesse passo, aferível proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios, qual seja, o valor efetivamente recebido pelo ente tributante. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap. Cív. nº 0021072-74.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, exige, como condição, a desistência das ações judiciais que discutam os débitos incluídos no parcelamento, sendo necessário o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa. 2. Nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, “se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.” (TJES - Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024).
3. No caso vertente, o acordo entabulado extrajudicialmente previu o pagamento dos honorários advocatícios especificamente em relação à ação executiva, de modo que inexiste óbice à incidência da verba sucumbencial no âmbito da ação anulatória.

(AC nº 5026273-88.2022.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 4ª. C. Cível, DP 30/10/2024, TJES).

Portanto, como, na hipótese, não se trata de ação de cobrança judicial proposta pelo ente público (art. 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 11.331/2021), mas de ação ordinária de obrigação de fazer proposta pelo contribuinte objetivando compelir o Estado credor a aceitar sua adesão ao Refis 2017, e inexistindo qualquer elemento probatório que indique que as partes ajustaram que o pagamento do débito na via administrativa, por meio da adesão ao Refis 2021, englobaria os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão desta demanda judicial,
a sentença objurgada deve ser reformada para condenar a pessoa jurídica autora apelada ao pagamento da
citada
verba honorária
,
a qual passo a arbitrar.

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece,
excepcionalmente
, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do
Tema Repetitivo nº 1076
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

E, acrescentando esta orientação, o Tribunal da Cidadania também definiu que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023,
STJ
),
pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Partindo dessas premissas
e considerando que a presente demanda tem por objeto
obrigação de fazer
, consistente em impor ao Estado requerido a aceitação da adesão da pessoa jurídica autora no Refis 2017,
não é possível vincular o proveito econômico obtido pelo ente estatal apelante
com a extinção prematura deste processo ao valor nem do crédito tributário que foi cobrado na ação de execução fiscal nº
5001777-29.2021.8.08.0024
e nem
o
valor do débito consolidad
o e quitado supervenientemente por meio da adesão ao Refis 2021
,
visto que o montante econômico da questão litigiosa deve ser definido conforme o direito material pretendido
2
.

Da mesma forma, o valor atribuído à causa pela pessoa jurídica apelada, consistente no valor do crédito tributário que estava sendo cobrado pelo ente estatal apelante, não corresponde ao montante econômico relacionado à obrigação de fazer perseguida pela recorrida, já que o crédito tributário em si não foi objeto de discussão, mas somente a possibilidade de efetuar o seu pagamento por meio da utilização dos incentivos fiscais disponibilizados pelo Estado recorrente no Refis 2017.

Em outras palavras, a contribuinte autora não pretendia anular o crédito tributário devido ao Estado requerido com a presente demanda, mas compeli-lo a aceitar a sua adesão ao Refis 2017 que foi administrativamente negado por ter o requerimento sido efetuado extemporaneamente, de forma que nem o valor desta causa e nem o proveito econômico obtido pelo ente estatal apelante correspondem à quantia cobrada na Certidão de Dívida Ativa ou ao montante quitado pela recorrida com a adesão ao Refis 2021.

Em situações semelhantes à aqui noticiada, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor e por não refletir o valor atribuído à causa o bem da vida perseguido, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar por meio de apreciação equitativa, vejamos:

“
A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é adequada em ações de obrigação de fazer, onde o proveito econômico não é mensurável pelo valor do imóvel”
(REsp n. 1.886.415/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025, STJ).

“
O entendimento está em sintonia com a recente orientação desta Corte, no sentido de que nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. É o que ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor do imóvel”
(AgInt no AREsp n. 2.324.749/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ).

“
1. Na hipótese, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela segunda ré, com a improcedência do pedido remanescente de indenização por danos morais, não quantificado na inicial, revela-se incompatível com aquele valor da causa apontado inicialmente, afetado por superveniente alteração do objeto da ação, decorrente de acordo entre a autora e uma das rés, reduzindo substancialmente o conteúdo econômico da lide. 2. Portanto, o valor elevado da causa, constante da inicial, já não pode ser adotado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois não reflete o conteúdo econômico remanescente da ação, englobando outros pedidos que perderam o objeto após o acordo formulado com a primeira demandada, tendo dimensão econômica substancialmente mais elevada.”
(AgInt no AREsp n. 2.263.172/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

É importante destacar que a presente demanda não se trata de uma ação anulatória que pretendia extinguir a cobrança do crédito tributário, processos nos quais esta Corte de Justiça tem arbitrado a verba honorária sucumbencial com base no valor consolidado obtido após a adesão do contribuinte ao programa de incentivo fiscal. No caso, a pessoa jurídica autora pretendia impor ao Estado credor a obrigação de aceitar a sua adesão ao Refis 2017, entretanto o feito foi precocemente extinto diante da notícia que a empresa requerente aderiu ao Refis 2021, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar por meio da equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse contexto, observa-se que os Procuradores estaduais aturam com grau de zelo regular, uma vez que apresentaram contestação e outras petições solicitando a condenação da contribuinte autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial. O local de prestação do serviço não acarretou dificuldades ao exercício da atividade advocatícia, uma vez que a ação ordinária tramitou na Comarca da capital, sede da Procuradoria do Estado. A causa não é complexa, por envolver aferição exclusiva da correta notificação da empresa contribuinte em processo administrativo. Afere-se, ainda, que a apelada efetuou o pagamento do débito tributário por meio de adesão ao Regis 2021 e foram poucos os atos processuais praticados, sem a necessidade de produção de prova diversa da documental, de modo que não foi excessivo o tempo despendido pelos Orocuradores.

Assim, nos moldes do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC, condeno a pessoa jurídica autora apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado requerido apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que reputo adequado e proporcional ao caso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada exclusivamente para condenar a pessoa jurídica autora apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado requerido apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...); II - a obrigação for satisfeita.

2

“O valor da condenação deve ser entendido como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material” (REsp n. 2.190.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.